Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735462-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DO GAMA - DF em face do Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, que se instaurou nos autos da ação monitória n. 0735246-70.2025.8.07.0001, ajuizada por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em face de PLG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI. O Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (suscitado), ao constatar que o domicílio do réu se localizava no Gama-DF, intimou a parte autora para esclarecer a razão da distribuição da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Atendido o comando judicial e, a requerimento da parte autora, determinou a remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (ID 245328324, nos autos paradigma). O Juízo da Vara Cível do Gama (suscitante), por sua vez, pontuou que a ação não decorre de relação de consumo; que a parte autora declarou domicílio em Brasília – DF; e que a posterior concordância desta não afasta a incidência da regra perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) e não afasta a competência relativa prevista no artigo 46 do CPC, a qual veda o declínio de ofício, nos termos do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ. Por tais razões, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, com fundamento nos artigos 46, 66, II, e 951, todos do CPC, cumulados com os artigos 162 e seguintes do RITJDFT. O juízo suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, ID 75543706. O juízo suscitado prestou informações requisitadas (ID 75864942), oportunidade em que reconhece a sua competência para o julgamento da demanda. Assim, afastada a hipótese prevista no artigo 66, II, do Código de Processo Civil, que ensejou o presente conflito de competência, uma vez que houve retração pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília - DF, resta prejudicado o presente, em face da perda do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e no artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora